Tribunal: TJDFT
Processo: 0750203-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA A SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM DUPLICIDADE. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 531 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes o pedido para impedir o Distrito Federal de realizar descontos da sua remuneração decorrentes de ressarcimento ao erário de verba (auxílio-alimentação em duplicidade decorrente da acumulação de cargos públicos) paga de forma indevida a servidor público e recebida de boa-fé. Afirma que não concorreu para o erro e que o Distrito Federal tinha ciência da acumulação. Aduz ainda ter recebido os valores de boa-fé, o que impede o ressarcimento, por se tratar de verba alimentar. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Inicialmente, destaco que não se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 04/02/2022, pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
IV. Conforme estabelecido pelo STJ no Tema 531, aplicável ao presente caso, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
V. Registre-se o entendimento do STJ no sentido de que “A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional.” (REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).
VI. No caso, houve recebimento indevido de auxílio-alimentação em duplicidade pela autora recorrida, em razão da acumulação lícita de cargos públicos, contrariando o disposto no art. 112, II, da Lei Complementar 840/2011. Por outro lado, não há prova de que a autora tenha contribuído para o erro da administração, ou mesmo que tenha prestado informação falsa quando assumiu os cargos (termo de opção do auxílio alimentação). Ademais, consta dos autos que o benefício foi concedido de forma automática em 05/2022, ID 34521031. Assim, o caso se encaixa em verdadeiro erro operacional, de forma que a boa-fé do servidor é presumida, impossibilitando o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB).
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Distrito Federal a se abster de descontar os valores remuneratórios pagos à parte recorrente a título de auxílio alimentação no período de 05/2009 a 02/2014.
VIII. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.